Tribunal: TJSP
Processo: 1019988-79.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. As partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade imobiliária em construção. Mesmo que seja unidade de empreendimento de hotelaria (investimento), a relação jurídica qualifica-se como de consumo. Venda no mercado de consumo para

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. As partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade imobiliária em construção. Mesmo que seja unidade de empreendimento de hotelaria (investimento), a relação jurídica qualifica-se como de consumo. Venda no mercado de consumo para consumidores efetuarem investimentos na área imobiliária (conceito de consumidor estrito senso). E, mesmo que assim não fosse, incidiria o conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC).

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO NO RAMO DE HOTELARIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. Ação de resolução de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel, fundada na culpa da ré. Inadimplemento contratual devidamente provado. O atraso alegado pela parte autora deve ser reconhecido, levando-se em conta que o prazo final de janeiro de 2016 previsto na ficha técnica do empreendimento (fl. 320) foi extrapolado. A expedição do habite-se definitivo em 29/12/2016 (fl. 319), não era suficiente para conclusão de adimplemento contratual da ré. Recebimento de chaves pela administradora que não traduzia vontade dos consumidores, que sequer foram informados dessa situação. A instalação do condomínio se deu somente em 2017, quando os autores já tinham notificado a ré sobre a resolução do contrato (fl. 154). O recebimento das chaves pela administradora Atlântica Hoteis (fl. 195) e citada na sentença não representava manifestação de vontade dos autores. Cuidou-se de mecanismo contratual usado pela ré de maneira abusiva, traduzindo-se inclusive numa postura contrária à boa-fé contratual, porque ela: (a) tinha ciência dos problemas de atraso e (b) não comunicou os consumidores adquirentes, faltando com transparência e informação. Até mesmo porque naquela data o inadimplemento contratual já havia se concretizado há 11 meses. Incidência da súmula 160 do TJSP. Resolução contratual por culpa da ré. Devolução integral de todos os valores pagos pelos autores. Incidência da súmula 543 do STJ. Resolução do contrato por culpa da ré.

LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O termo de pagamento de indenização (fls. 357/358) firmado pelas partes tem efeitos restritos, visto que ele fixou como termo final da obrigação de indenização a data da expedição do habite-se. No entanto, não houve prova da disponibilização do bem em favor dos autores. Assim, adequada a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, aplicando-se o percentual de 0,5% ao mês pela fruição do imóvel, no período entre de 11 meses completos (fevereiro de 2016 a janeiro de 2017) e um último mês proporcional a 14 dias (fevereiro de 2017), época da resolução comunicada pelos autores (fl. 154). Sobre o valor devido, deverá haver o abatimento da quantia de R$ 22.494,06 constante do termo de pagamento de indenização (fls. 357/358).

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Os autores viram frustrada sua legítima expectativa de efetivo recebimento da unidade autônoma hoteleira dentro do prazo estipulado em contrato. Não se pode admitir que uma empresa da construção civil descumpra o prazo de entrega do imóvel, utilize o prazo de tolerância adicional e ainda assim ultrapasse aquele prazo já estendido. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00. Parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.